Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-42.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-42.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUSA DEMETRIUK - CPF: 049.081.181-75 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na prestação do serviço, consistente na ineficiente vigilância da estrada administrada mediante concessão, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais e materiais suportados pelo usuário.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 1002809-42.2020.8.11.0040, ajuizada por
Rafael de Sousa Demetriuk,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.607,06 (sete mil, seiscentos e sete reais e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação válida, bem como do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% a.m. igualmente a contar da citação válida.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 209799733).

Inconformada, a concessionária alega, em síntese, que não concorreu para causar quaisquer prejuízos ao apelante e a culpa de sua ocorrência é alheia à sua vontade, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva.

Assim, pugna pela improcedência da pretensão inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente pela redução de seu valor, especificamente em relação à arbitrada a título de danos morais (ID 209799739).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 209799749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a concessionária alega, em síntese, que não concorreu para causar quaisquer prejuízos ao apelante e a culpa de sua ocorrência é alheia à sua vontade, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva.

Assim, pugna pela improcedência da pretensão inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente pela redução de seu valor, especificamente em relação à arbitrada a título de danos morais (ID 209799739).

Destaco, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que a parte autora, usuária dos serviços prestados pela empresa-concessionária, figura como consumidor, nos termos do
caput
do artigo 2º da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o artigo 3º, § 2º, da mesma norma.

Desse modo, caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade, impondo-se a inversão do ônus da prova a fim de promover o equilíbrio entre as partes; mormente considerando que a parte autora encontra-se em desvantagem tanto econômica quanto no que se refere à capacidade de produzir prova técnica.

Aplica-se ao caso, por conseguinte, a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, bem como do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente ação em razão do acidente sofrido em 19.10.2019, por volta das 19h30, na altura do KM 749, da Rodovia BR/163, sob a responsabilidade da apelante, quando na condução do veículo marca GM Chevrolet, Celta, ano/modelo 2005/2006, placa KAI 1644, veio a colidir com um objeto na via (pedaço de meio-fio), o que acarretou danos em seu veículo, conforme declaração de acidente de trânsito n. 20191119150957828, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal e demais documentos juntados.

Pois bem. O recurso não merece provimento. Isso porque o apelado demonstrou de modo satisfatório fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ante a comprovação, através dos orçamentos apresentados, de que os danos ocasionados ao veículo foram causados por um pedaço de meio-fio que se encontrava na via.

Ressalto que tais orçamentos sequer foram especificamente impugnados pela apelante.

Já a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, conforme preconiza o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme destacado na r. sentença:

“[...] o fato de ter vistoriado o local do acidente dentro do período estabelecido contratualmente como poder público concedente também não afasta o dever da requerida de indenizar o requerente pelos danos oriundos do acidente, vez que decorre do próprio risco da atividade assumida pela concessionária e, nesse sentido, evidenciado nos autos que a única causa do acidente foi a presença do objeto sobre a via (pedaço de meio-fio)”
(ID 209799733, p. 03).

Assim, referidas provas são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a presença de pedaço de meio-fio na pista e os danos sofridos pelo apelado, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade.

Destaco que no presente caso o dano moral se configura na modalidade
in re ipsa,
visto que decorrente do próprio fato ofensivo – acidente de trânsito -

“cuja gravidade decorre do sentimento negativo experimentado pelo apelado ante a aflição e angústia do próprio acidente, dor unicamente provocada pela ré frente a manifesta falha na prestação dos seus serviços como concessionária responsável pela via no local do acidente, abalo este que ultrapassa o mero desgosto cotidiano, impondo, assim, o dever de reparação por parte da ré com o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial”
(ID 209799733, p. 05) .

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Assim, o
quantum
arbitrado mostra-se suficiente para indenizar a parte autora pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO [...] Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. [...]”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]”
TJ-MT 00017763220168110086 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE – JUNTADAS DE FOTOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA - DANOS AO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMNISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇAO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, sobretudo diante de ausência de solução na esfera administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.”
(TJ-MT - RI: 10168471620198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/09/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024